Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-07.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c repetição do indébito. Contrato bancário. Seguro prestamista. Sentença de improcedência.
Seguro. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Tema 972 do STJ. Ausência de prova de que fora concedida ao consumidor a oportunidade de livre escolha de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c repetição do indébito. Contrato bancário. Seguro prestamista. Sentença de improcedência.
Seguro. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Tema 972 do STJ. Ausência de prova de que fora concedida ao consumidor a oportunidade de livre escolha de companhia de seguro e até da opção de não contratar. Contratação de seguro no mesmo instrumento/contexto do contrato de financiamento (fls. 157/180). Hipótese de venda casada. Inadmissibilidade. Art. 39, I do CDC. Recurso provido nesse aspecto.
Restituição em dobro. Contratos celebrados em 17 e 18 de junho de 2021. Cobranças posteriores à publicação do v. Acórdão do EAREsp no 664.888-RS. Cabível a restituição em dobro de valores exigidos indevidamente. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido nesse trecho.
Dano moral. Pedido não formulado na petição inicial, nem em emenda. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesse tópico.
Sentença reformada. Recurso provido, na parte conhecida. Sucumbência invertida.